Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712288-20.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MAURÍCIO CARDOZO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Latrocínio tentado. Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Provas. Reconhecimento. Inimputabilidade. Participação de menor importância. Arrependimento posterior e arrependimento eficaz. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo reconhecimento pessoal, na delegacia, depoimentos dos policiais, confissão de um dos réus e apreensão dos bens das vítimas no local indicado por esse. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia. Mas, reforçado o reconhecimento por outras provas independentes e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool não exclui a culpabilidade. 4 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o). 5 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro autor, é determinante para a consumação do crime. 6 – Não há arrependimento posterior ou arrependimento eficaz quando os crimes foram cometidos com violência contra a pessoa e o réu não impediu, voluntariamente, que o resultado se produzisse. 7 – Apelações não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 381, inciso III, do CPP, ao argumento de que o acórdão combatido teria deixado de considerar a palavra do ora recorrente e que nenhuma vítima teria sido capaz de identificá-lo, o que demonstra a fragilidade do conjunto probatório; e c) artigos 156, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, porquanto entende que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação, tendo em vista que as vítimas não teriam apontado o ora recorrente como um dos autores do crime. Relata que o reconhecimento feito pelas vítimas teria sido falho, não podendo ser utilizado como fundamento para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 381, inciso III, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que "houve o exame de cada depoimento e circunstância, inclusive a impugnação ao reconhecimento e tese de que o embargante (recorrente) estaria em casa no momento dos fatos, concluindo que suficientes as provas para condenar os réus” (ID 42982969). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o apelo de seguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 156, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso, além das vítimas terem reconhecido os réus na delegacia, pessoalmente, ao lado de outras pessoas com características semelhantes, as circunstâncias em que se deram os reconhecimentos foram registradas nos termos de depoimentos das vítimas – ID 38783377. E não se pode desconsiderar a confissão do segundo apelante, que apresentou versão idêntica às das vítimas e policiais, bem como indicou onde foram escondidos os bens subtraídos, que foram reconhecidos e restituídos às vítimas (IDs 38783508/12). A condenação dos acusados não se fundamentou apenas no reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia. O reconhecimento pessoal, e não fotográfico, foi corroborado pelas demais provas dos autos, tais como identificação do veículo usado pelos assaltantes, localização dos bens subtraídos no local indicado por um dos acusados, depoimentos das dez vítimas e dos policiais que investigaram e prenderam os réus ainda em flagrante delito e confissão de um dos acusados. Não há qualquer nulidade a ser sanada e nem é caso de absolvição” (ID 41402075); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027